Tribunal: TJBA
Processo: 0002134-42.2000.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002134-42.2000.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSIVALDO COMÉRCIO DE CEREAIS E ESTIVAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO COMUM. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. DEMORA PROCESSUAL NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento na prescrição comum do crédito tributário. O ente estadual sustentou que a paralisação do processo decorreu de inércia exclusiva do Poder Judiciário e pleiteou a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação do devedor, superior a cinco anos desde a constituição definitiva do crédito, enseja a prescrição da ação de execução fiscal, à luz da legislação aplicável à época do ajuizamento, e se tal demora pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário se inicia com a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN. 4. Para execuções fiscais propostas antes da vigência da LC nº 118/2005, a prescrição se interrompe com a efetiva citação do devedor. 5. No caso, o crédito foi definitivamente constituído em 18 de dezembro de 1998, sem que tenha havido citação válida do executado. 6. A alegação de que a paralisação processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário não se sustenta, pois a inércia do exequente também contribuiu para a morosidade, sobretudo diante do lapso de aproximadamente 25 anos desde a constituição do crédito. 7. O princípio da duração razoável do processo impede que o credor permaneça indefinidamente inerte sem promover os atos necessários à persecução do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Para execuções fiscais propostas antes da vigência da LC nº 118/2005, a prescrição se interrompe com a efetiva citação do devedor. 2. A paralisação processual não decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, pois a inércia do exequente também contribuiu para a morosidade, sobretudo diante do lapso de aproximadamente 25 anos desde a constituição do crédito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002134-42.2000.8.05.0080, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado JOSIVALDO COMÉRCIO DE CEREAIS E ESTIVAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.